Tribunal: TJDFT
Processo: 0709091-51.2021.8.07.0007
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-08-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0709091-51.2021.8.07.0007 RECORRENTE: DULCINEIA IRIAS DE SOUZA RECORRIDO: WALISSON GONÇALVES DE SOUZA BORGES DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO SOB O PROCEDIMENTO COMUM COM PEDIDO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE POSSE E DE ESBULHO POSSESSÓRIO. PROTEÇÃO POSSESSÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INEXISTÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. 1. O possuidor tem direito de ser reintegrado na posse em caso de esbulho (arts. 1.210 do Código Civil e 560 do CPC), devendo, para isso, comprovar a sua posse e o esbulho perpetrado pelo réu (art. 561 do CPC). 2. Na espécie, o acervo fático-probatório dos autos não comprova de forma suficiente os fatos constitutivos do direito da autora apelante (art. 373, I, do CPC). O que se extrai dos autos, não obstante a prova da existência de cessão de direitos sobre parcela do imóvel situado em mesma chácara, é que não houve comprovação de posse da apelante e de perda de sua posse (art. 560, I e IV, do CPC) ou do esbulho possessório (art. 560, II, do CPC) perpetrado pelo apelado, ao qual também foi cedida parcela do bem pela mesmo cedente. Inexistindo comprovação de posse da apelante ou de perda de sua posse (art. 560, I e IV, do CPC) ou do esbulho possessório (art. 560, II, do CPC) perpetrado pelo apelado, escorreita a improcedência da pretensão inicial. Diversamente do que quer fazer crer a apelante, não houve má apreciação das provas na origem ou vício de fundamentação na sentença, mas, ao revés, houve solução consentânea com a dinâmica probatória deste feito. 3. É descabida a condenação da apelante ao pagamento de multa por litigância de má-fé, por ausente o dolo processual quando presente o exercício legítimo do direito da parte de exercer sua pretensão e de recorrer contra o provimento jurisdicional que lhe é desfavorável, o que é a situação dos autos. 4. Apelação cível conhecida e desprovida. A recorrente aponta violação ao artigo 369 do CPC, argumentando que a assinatura que consta na Cessão de Direitos deveria ter sido periciada devido a uma possível fraude nos documentos juntados aos autos. Pede a redistribuição do ônus da sucumbência. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Quanto à pretendida redistribuição do ônus da sucumbência, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada afronta ao artigo 369 do Código de Processo Civil, uma vez que tal dispositivo, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foram objeto de decisão por parte da turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que “ausente o prequestionamento da matéria alegadamente violada, não é possível o conhecimento do recurso especial” (AgInt no AREsp n. 2.311.068/RS, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 27/11/2023, DJe de 29/11/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017